Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002821-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBIA APARECIDA LOPES FIGUEIREDO - CPF: 011.935.071-89 (RECORRENTE), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1002821-34.2024.8.11.0002.

Recorrente:

RUBIA APARECIDA LOPES FIGUEIREDO.

Recorrido:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data De Julgamento
: 03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
JUNTADO EM FASE RECURSAL –
CANCELAMENTO DE VOO - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - AGÊNCIA DE TURISMO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 211370722, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, devido à
ausência de comprovante de residência atualizado e em nome próprio.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o art. 319 do CPC traz como obrigatório a apresentação de comprovante de endereço, mas sim o endereço correto, e este foi apresentado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de gratuidade da justiça e a juntada intempestiva de documentos nos autos. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 211370729, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, há ponderações que devem ser feitas.

Isso porque, o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que nesta instância, documentos que dirimem a ausência de comprovante de residência em nome próprio nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé
.
Nesse sentido,
afasto
a preliminar de intempestividade da juntada de documentos.

Contudo,
a sentença recorrida deve ser mantida, por fundamento diverso
.

A recorrida 123 Viagens e Turismo LTDA é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois atuou como intermediadora de venda de passagens; não sendo, o caso dos autos, de aquisição de pacote de viagem
.

Conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “A agência de
turismo
é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de
passagens
regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda”.

Nesse contexto, apenas se admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. Porém, conforme alegado pela própria requerente, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - AGÊNCIA DE TURISMO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrida condenada foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação
.
2. O valor arbitrado a título de danos materiais deve ser mantido, em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1055566-28.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)
(grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso,
o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo
.

(N.U 1005612-90.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).
(grifei)

Nesse sentido, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024